Tribunal: TJPA
Processo: 0001554-91.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001554-91.2014.8.14.0008

EMBARGANTE: MARCELO DOS SANTOS CARDOSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECUSO. INOVAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
A matéria apontada para fins de prequestionamento, não
foi suscitada
no momento oportuno, qual seja, de apresentação das razões de apelação, estando, portanto, preclusa a sua análise. Dessa forma, neste momento processual não cabe a alegação de nova defesa de defesa, a qual não fora objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido. Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO DOS SANTOS CARDOSO, impugnando o r. Acórdão de ID 8316670, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal. O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO
DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade de entorpecente apreendido (27 papelotes de cocaína)
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas,
razão pela qual mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante disso, a defesa opôs embargos de declaração, tempestivamente, onde pugna pela reforma do v. Acórdão, a fim de que seja prequestionada tese referente a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06

(ID 8682481).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, momento em que foi apresentado parecer do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração (ID 9189395).

É o relatório.

VOTO

De início, convém apontar que os embargos declaratórios somente são admitidos, ainda que para fins de prequestionamento, na hipótese em que a decisão embargada contenha ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, bem como, o embargante indique, no requerimento, específico ponto a ser aclarado, declarado e, excepcionalmente, corrigido.

O embargante interpôs os presentes embargos, com fins de prequestionamento, apontando a necessidade de análise por esta relatora acerca da
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Todavia, a referida

matéria não foi sequer ventilada pela defesa do acusado, ora embargante, no momento oportuno de apresentação das razões de apelação, estando, portanto, preclusa a sua análise.

Dessa forma, neste momento processual não cabe a alegação de nova defesa de defesa, a qual não fora objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido. Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO AO ARGUMENTO QUE A DECISÃO COLEGIADA DEIXOU DE ANALISAR POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NOVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DECLINADA QUE LEVA À CONCLUSÃO ALBERGADA PELO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0009591-67.2016.8.16.0013-Curitiba-Rel.:DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES -

J. 08.02.2021).”

Isto, totalmente insubsistente as alegações suscitadas pela defesa, nos termos da fundamentação supra, razão pela qual não conheço dos embargos de declaração opostos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/06/2022